Tribunal: TJDFT
Processo: 0742055-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742055-50.2023.8.07.0000 RECORRENTE: PROJETO EMPREENDIMENTOS LTDA RECORRIDO: EDUARDO SILVA FREITAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA ALCANÇADA PELA EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. ARTIGO 508 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO ARBITRADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na fase de cumprimento de sentença, não cabe mais discussão em relação a ilegitimidade passiva, a não ser hipótese superveniente ao título executivo judicial, o que não é o caso. A matéria se encontra alcançada pela eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC, artigo 508), tendo sido constituído imutavelmente o título executivo, que confere a possibilidade de realização da execução definitiva. 2. Tradicionalmente, a doutrina traça três exceções ao princípio da independência entre as instâncias: 1) absolvição penal que negue a existência do fato ou sua autoria; 2) condenação na esfera penal; 3) absolvição penal por ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito (prevista na Lei de Abuso de Autoridade, art. 8o). 2.1. Na hipótese em discussão, os sócios da sociedade devedora foram absolvidos por atipicidade material da conduta, ou seja, os fatos narrados na denúncia não constituíam crime (absolvição sumária pelo art. 397, III do Código de Processo Penal), o que não impede sejam tidos como ilícito administrativo e/ou ilícito civil. 3. O Código de Processo Civil prevê, expressamente, que somente serão majorados os honorários fixados anteriormente; não tendo havido arbitramento de honorários pelo Juízo a origem, evidentemente não há o que majorar (§ 11 do art. 85 do CPC). 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 114 do Código de Processo Civil, sustentando sua ilegitimidade passiva, uma vez que a relação contratual indivisível exige a formação de litisconsórcio passivo necessário; b) artigos 386, incisos III e VI, e 397, ambos do Código de Processo Penal, defendendo a equiparação entre a absolvição sumária e a absolvição amparada pelos incisos III e IV do artigo 386 do CPP, de modo que a decisão proferida na esfera penal deve se estender para a esfera cível. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 114 do CPC, pois a turma julgadora concluiu que (ID 56974041): "(...) Como visto, o título executivo judicial foi constituído em desfavor tão somente de PROJETO EMPREENDIMENTOS LTDA (agravante), única parte requerida na demanda, não tendo sido alegada, em momento algum até a prolação da sentença, sua ilegitimidade passiva, nem necessidade de formação de litisconsórcio com outra pessoa jurídica." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio” (AgInt no REsp 2.116.698/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 2.218.203/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). O mesmo veto sumular impede o acolhimento do apelo no que tange à apontada contrariedade aos artigos 386, incisos III e VI, e 397, ambos do CPP. Com efeito, o STJ já assentou que "a absolvição criminal com fundamento na atipicidade da conduta não faz coisa julgada no cível, considerando a independência das instâncias" (AgInt no REsp 1.991.470/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 2/7/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021